Tribunal: TJPA
Processo: 0814633-79.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814633-79.2024.8.14.0000

REQUERENTE: EURILENE TRINDADE DE SOUZA MARTINS

REQUERIDO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE MOCAJUBA PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, objetivando a revisão da sentença penal condenatória que condenou a ré por estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão envolve a ausência de documentos essenciais à instrução da ação revisional, tais como a sentença condenatória e o acórdão, além da falta de recolhimento das custas processuais, conforme exigido pela legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de revisão criminal exige a apresentação de documentos indispensáveis para a análise do pedido, nos termos do art. 625, §1º, do CPP. A requerente não apresentou tais documentos inicialmente, inviabilizando o exame do pleito revisional.

4. Ainda que a documentação tenha sido anexada posteriormente, a revisão criminal requer prova pré-constituída desde o início da ação, o que não ocorreu.

5. Adicionalmente, a ausência de recolhimento das custas processuais inviabiliza o prosseguimento da ação, conforme prevê a Lei Estadual nº 8.328/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ação de Revisão Criminal não conhecida por deficiência na instrução e não recolhimento das custas processuais.

Tese de julgamento:
“
1. A revisão criminal requer prova pré-constituída e devidamente instruída desde a sua postulação, não sendo admitida a complementação posterior dos documentos essenciais. 2. O não recolhimento das custas processuais configura causa de deserção da ação revisional.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; art. 625, §1º; Lei Estadual nº 8.328/15, art. 12.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer
não conhecer da ação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e encerrada aos trinta dias do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I do CPP, por
EURILENE TRINDADE DE SOUZA MARTINS
, objetivando reformar a r. sentença penal condenatória oriunda do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que, nos autos da Ação Penal de n.º 000483-03.2016.8.14.0067, a condenou como incursa no tipo penal inserto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em razões, alega a requerente que a tramitação do processo perdurou por mais de 05 (cinco) anos, até vir a ser prolatada a sentença condenatória, o que vem a caracterizar constrangimento ilegal pelo excesso de prazo no término da instrução.

Argumenta, outrossim, insuficiência de provas no tocante à materialidade e autoria delitivas, lastreadas, unicamente, na palavra da vítima, não ancorada em demais elementos de convicção, e efetivada sob o induzimento de terceiros.

Nesse contexto, pugna pela absolvição da revisionanda; subsidiariamente, seja modificada a pena, para condução ao mínimo legal, com a concessão de medidas cautelares do art. 319, da Lei Adjetiva Penal.

Certidão de Trânsito em Julgado à ID 21836285.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, opina pelo não conhecimento do pleito revisional, ao considerar que
“a condenada, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de quaisquer dos requisitos estabelecidos no referido artigo, porquanto não foram trazidos aos autos documentos que seriam pertinentes, donde, a despeito de ter efetuado a juntada da certidão de trânsito em julgado do feito originário (ID 109177519), deixa, entretanto, de proceder com a juntada de outros documentos essenciais para a escorreita análise do alegado, tais como a Sentença condenatória, mídias dos depoimentos, Acórdão proferido no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dentre outros.”

Posteriormente, a defesa anexa aos autos a sentença condenatória e o acórdão que a manteve na sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, entendo que assiste razão à Procuradoria-Geral de Justiça, já que a ação revisional manejada pelo peticionário não merece ser conhecida, eis que carece de pressupostos de cabimento.

É cediço que a revisão criminal é um instrumento processual exclusivo da defesa e tem o intuito de rescindir uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Ocorre que, ao compulsar os autos, verifico, assim como o pronunciamento ministerial, que, embora a requerente tenha anexado aos autos a certidão de trânsito em julgado da decisão, não promoveu a juntada de peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, tais quais, a sentença condenatória e o acórdão da 2ª Turma de Direito Penal que a manteve, como assim determina o art. 625, §1º, do Código de Processo Penal.

Assim, inexiste na peça, dos documentos basilares para a sua impetração, sem os quais não há como examinar, tampouco conhecer, as razões de decidir dos julgadores a fim de se constatar a presença, ou não, das hipóteses do artigo 621 e incisos, do Código de Processo Penal.

Não há, portanto, diante da deficiência na instrução do feito, que se conhecer da Revisão Criminal, diante da falta de condição de procedibilidade, ou seja, de documento de comprovação dos fatos alegados, fato impeditivo de conhecimento da presente revisão, conforme dito alhures.

Colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITEM APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS REFERENTES À DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O requerente não juntou aos autos os depoimentos colhidos na ação penal e o acórdão que reduziu a reprimenda de 22 (vinte e dois) para 16 (dezesseis) anos de reclusão, circunstância que inviabiliza a apreciação dos argumentos referentes à decisão contrária à evidência dos autos e equívoco na imposição da pena.

2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0806601-56.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/01/2023)”

Registre-se que, somente após a tramitação do feito e a manifestação ministerial, é que a defesa veio a promover a juntada da sentença e do acórdão que a confirmou. No entanto, a prova em sede de revisão criminal, na qual sequer cabe dilação probatória, é pré-constituída, e os documentos essenciais ao pedido devem estar constantes dos autos desde a postulação do pedido.

Ainda que assim não fosse e a revisão estivesse devidamente instruída com as peças obrigatórias e necessárias, a pretensão encontra outro óbice instransponível, porquanto não recolhidas as custas processuais pela parte, tampouco requerida a gratuidade da justiça.

Dessarte, o recolhimento das custas processuais constitui um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade da ação revisional. Segundo o art. 12 da Lei Estadual nº 8.328/15,
“Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei” (Nota 11: Submetem-se a pagamento de custas iniciais na forma do art. 21 desta Lei, os seguintes procedimentos: I - Ação Rescisória, Revisão Criminal, Mandado de Segurança e Reclamação ajuizados perante o Tribunal),
o que não fora feito pelo revisionanda, pelo que inviabilizada a apreciação da ação, haja vista ser considerada deserta.

Conforme mencionado, a revisão criminal encontra dois óbices instransponíveis, a saber: (i) deficiência na sua instrução, pois o autor não trouxe provas mínimas do direito vindicado, o que, por si só, já obsta o prosseguimento da ação; e, (ii) o não recolhimento das custas processuais.

Ante o exposto,

acompanhando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ação de Revisão Criminal nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/10/2024